Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709545-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA AGRAVADO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0747737-46.2024.8.07.0001, ajuizada por PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA. A decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 226676073): “O executado opôs objeção de pré-executividade (ID 220411107), arguindo as seguintes teses: a) Ilegitimidade Passiva; b) Ilegitimidade Ativa c) Ausência de Liquidez, Certeza e Exigibilidade do Título d) Impenhorabilidade do Bem de Família e) Falsidade dos Valores Apresentados Com base nesses fundamentos, requer a extinção da execução ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil e o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. O exequente, argumenta que as alegações do executado não se enquadram nas hipóteses que autorizam a objeção. f) Afirma que o executado atua como empresário individual, o que implica que não há separação patrimonial entre sua pessoa física e a empresa. g) Argumenta que a nota promissória é título autônomo, líquido, certo e exigível, independentemente da relação jurídica subjacente. Sustenta que o executado assinou voluntariamente o título, sem alegar coação ou vício de vontade e explica que a dívida decorreu de adiantamentos e despesas contraídas pelo executado junto à empresa, sendo formalmente reconhecida no distrato contratual. h) Alega que não há provas de falsificação e que o executado não apresentou elementos concretos que justifiquem essa alegação. Sustenta que, caso o executado discordasse dos valores constantes na nota promissória, não deveria tê-la assinado. i) Quanto a impenhorabilidade do bem de família, afirma que o executado não comprovou que o imóvel é sua única residência, sendo seu ônus processual demonstrar essa condição. Com base nesses fundamentos, requer o indeferimento da objeção de pré-executividade e o prosseguimento da execução, com a manutenção da penhora e a realização de novas pesquisas patrimoniais. É o relato. Decido. A elucidação de alguns dos fatos deduzidos pela executada depende de dilação probatória, o que não se coaduna com a via eleita. Isso porque, na objeção de pré-executividade, as provas são limitadas àquelas pré-existentes e pré-constituídas, de maneira que não há lugar para a realização de aprofundada atividade cognitiva. Ou seja, tal qual já consolidou o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP), a objeção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível somente quando atendido simultaneamente dois requisitos. O primeiro, de ordem material, preceitua que a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; o segundo, de ordem formal, define ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Contudo, algumas matérias são predominantemente de direito e dispensam dilação probatória aprofundada, ante a existência de prova pré-constituída. I - Da legitimidade passiva do executado A parte executada suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Com relação a legitimidade passiva, depreende-se da consulta SNIPER anexa, que o executado é empresário individual. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ: "a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio. (3a Turma, REsp 487.995, Rel. Min. Nancy Andrighi). Portanto, fica afastada a preliminar. II - Da legitimidade ativa O executado sustenta que os valores cobrados pela exequente não seriam exclusivos desta, mas abrangeriam créditos pertencentes a terceiros e sócios, comprometendo a certeza e a liquidez do título executado. Argumenta que, conforme Distrato do Contrato de Representação Comercial, tais valores incluiriam despesas pessoais e adiantamentos sobre participação em lucros. Todavia, a preliminar não merece acolhida. É cediço que a nota promissória, enquanto título executivo extrajudicial, é regida pelo princípio da abstração, ou seja, desvincula-se da causa que lhe deu origem. Assim, uma vez preenchidos os requisitos formais previstos no artigo 75 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), é irrelevante a discussão acerca da origem do crédito. No caso em análise, não se vislumbra circunstância excepcional que autorize o afastamento do princípio da abstração, não havendo comprovação efetiva de vícios capazes de invalidar a execução da nota promissória regularmente emitida em favor da exequente. Ademais, a necessidade de aprofundada cognição é incompatível com a via eleita. Por isso, rejeito a prefacial. III - Da Liquidez, Certeza e Exigibilidade do Título A parte executada também alega ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da nota promissória. Afirma não haver clareza sobre a origem exata do valor exigido e que seria necessária uma prévia apuração contábil para o definir. Todavia, também não prospera a referida alegação. A liquidez e certeza da nota promissória decorrem justamente da quantia expressa no título, claramente definida no momento de sua emissão. Desse modo, o valor constante no título executivo é suficiente para conferir liquidez e certeza, sendo inviável prévia apuração contábil para sua cobrança. Aliás, essa matéria não tem passagem na objeção, porque encarta questões técnicas, a reclamarem aprofundada cognição, que é incompatível com a via eleita IV - Do imóvel indicado à penhora e da alegação de impenhorabilidade - Bem de Família A Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (art. 1o), salvo exceções impostas pela lei (art. 3o). A lei em referência traz expressa disposição no sentido de que, para efeitos de impenhorabilidade, “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (art. 5o). Ainda, a impenhorabilidade do bem de família não afasta a regra estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à embargante o ônus da prova de que o imóvel lhe serve de residência ou de fonte de renda familiar. Nesse panorama, concedo ao executado o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos que demonstrem que efetivamente reside no imóvel penhorado; ou que ele se caracteriza como fonte de renda familiar. V - Dispositivo Posto isso, rejeito a objeção de pré-executividade com relação à ilegitimidade das partes e inexigibilidade do título. Vindo os documentos requeridos no item IV, intime-se o exequente para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos os autos.” Em seu agravo, o recorrente pleiteia: a) O reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da execução contra sua pessoa física; b) O reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente, sob o argumento de que os valores cobrados não pertencem exclusivamente a ela; c) O reconhecimento da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; d) Subsidiariamente, a realização de perícia contábil para apuração da origem dos valores cobrados; e) A concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a execução até o julgamento definitivo do agravo. Em suas razões, sustenta que a execução foi ajuizada contra sua pessoa física sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exigido pelo artigo 133 do CPC. Alega que a responsabilidade patrimonial decorre da pessoa jurídica MARCOS A. D. BAPTISTA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, e não da sua pessoa física. Argumenta que a exequente inclui na cobrança valores pertencentes a terceiros e sócios da empresa, comprometendo a certeza e a liquidez do título. Sustenta que a nota promissória não especifica corretamente a origem dos valores. Defende que a nota promissória apresentada não atende aos requisitos do artigo 783 do CPC, pois não discrimina a origem exata dos valores cobrados. Alega que seria necessária uma apuração contábil prévia para verificar a exatidão dos montantes. Subsidiariamente, requer a realização de perícia contábil para demonstrar a composição dos valores cobrados. Argumenta que a manutenção da decisão agravada pode resultar na penhora de seus bens, causando dano irreparável. Pugna pela suspensão da execução até o julgamento final do agravo (ID 69822358). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 69823318). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial em que o exequente pretende o pagamento do valor de R$ 112.067,51, referente a nota promissória. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA O recorrente sustenta que a execução não poderia ser direcionada contra sua pessoa física sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 do CPC. Todavia a execução foi proposta contra empresário individual, cuja estrutura não se confunde com a de uma sociedade empresária com personalidade jurídica distinta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que o empresário individual responde de forma ilimitada pelas obrigações da atividade empresarial, não havendo distinção patrimonial entre pessoa física e jurídica. Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PENHORA DO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes" (REsp 1.899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.505.397/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 21/10/2024.) No mesmo sentido é o entendimento deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIO. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O empresário individual constituído na forma dos arts. 966 a 968 do Código Civil terá a responsabilidade solidária e ilimitada. Inexiste separação patrimonial, ou seja, os bens das pessoas jurídica e física se confundem. 2. Na hipótese, a empresa individual é mera pessoa física com número de CNPJ, sendo que o patrimônio inscrito neste é responsabilizado assim como o referente ao CPF. 3. É incabível, por conseguinte, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, eis que as pessoas física e jurídica são automaticamente responsáveis pelos débitos contraídos no exercício da atividade empresarial. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0719386-66.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/08/2024.)-g.n. Dessa forma, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva. DA ILEGITIMIDADE ATIVA O agravante argumenta que os valores exigidos na execução não pertenceriam exclusivamente à agravada, mas abrangeriam créditos de terceiros, comprometendo a certeza e liquidez do título. Contudo, a exequente é a credora constante da nota promissória (ID 69823346), título executivo extrajudicial que goza de autonomia, abstração e literalidade, conforme os princípios que regem os títulos de crédito. Assim, eventual discussão sobre a origem dos valores é desnecessária, desde que estejam presentes os requisitos definidos pelo art. 75 do Decreto no 57.663/66. Sobre o tema, assim tem julgado esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. ENDOSSO REGULAR. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. 1. Nota promissória é título de crédito (art. 784, I do CPC/2015) previsto no Decreto 2044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), cártula que expressa promessa de pagamento de quantia em dinheiro. 2. Para validade do título, exige-se atendimento de requisitos formais conforme previstos no art. 54 do Decreto 2044/1908 e art. 75 no Decreto 57.663/1966: denominação "nota promissória" inserta no próprio título ou termo correspondente expresso na língua em que for emitida; promessa de pagar a quantia indicada na época e no lugar anotados; nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; data e lugar onde foi passada; e, por fim, assinatura do emitente ou mandatário especial. Na hipótese, a execução foi regularmente instruída com título de crédito que preenche os requisitos formais de emissão. 3. De acordo com os princípios da autonomia e da abstração, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. Assim, o seu legítimo portador pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam. Via de regra, não se discute a “causa debendi”. 4. A vinculação da nota promissória a determinado contrato lhe retira a abstração e autonomia. Todavia, não é o caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0715929-94.2022.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 12/08/2022.)-g.n. Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente, uma vez que a cártula se encontra formalmente preenchida e regularmente emitida em seu favor. DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO A nota promissória apresentada nos autos atende aos requisitos do artigo 783 do CPC e do artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, sendo documento dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. O agravante alega que não há clareza quanto à origem exata do valor cobrado, requerendo a realização de perícia contábil. Todavia, tal argumento não se sustenta, pois a nota promissória contém valor expresso e definido, não havendo necessidade de prévia liquidação para viabilizar a execução. A liquidez de um título de crédito é a capacidade de determinar a quantia exata que deve ser paga ou entregue, de modo que tal atributo já pressupõe a dispensabilidade da perícia contábil, cujo objetivo seria demonstrar o valor a ser executado. Sobre o tema, segue o entendimento do STJ: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DOS TERMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS ASPECTOS FÁTICOS DA CONTROVÉRSIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÕES LEGAIS QUANTO AOS ARTS. 156 E 803 DO NCPC. PERÍCIA SOBRE FATO INDETERMINADO. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Rever as conclusões do acórdão recorrido, quanto ao indeferimento da prova pericial requerida, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. O contrato de confissão de dívida, lastreado em notas promissórias, constitui título executivo líquido e certo, dispensando a produção de prova pericial quando não há alegação específica de vícios na sua constituição, mas meras conjecturas que demandam amplíssima abertura do âmbito de cognição. Súmula n. 284 do STF. 3. A perícia contábil destinada a investigar atos genéricos e não especificados é incabível, pois o fato indeterminado é insuscetível de prova. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.708.523/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) Assim, não há elementos que indiquem a plausibilidade das alegações do recorrente. Pelo contrário, a nota promissória possui validade e força executiva e o agravante não demonstrou a ilegitimidade da cobrança. Além disso, o mero risco de execução patrimonial não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 14:46:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador